Tribunal: TJMT
Processo: 1032845-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL (12394)1032845-17.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EVIDENCIADOS. RUPTURA VOLITIVA ENTRE AS CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada pela requerente contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que fixou a pena de 17 anos, 06 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, inciso I), por 06 vezes, em concurso formal (CP, art. 70, caput), extorsão qualificada (CP, art. 158, §3o) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), todos em concurso material (CP, art. 69).
2. Fatos relevantes: (i) invasão de fazenda por grupo criminoso que rendeu vítimas mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo e restrição de liberdade; (ii) subtração de cabeças de gado, celulares, litros de gasolina e objetos pessoais; (iii) constrangimento de vítima, em momento sucessivo, para fornecimento de senha de cartão bancário; (iv) realização de saques e compras com o cartão da vítima.
3. Requerimentos: (i) reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e extorsão qualificada; (ii) retificação da pena final e fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se os delitos de roubo majorado e extorsão qualificada foram praticados mediante uma única ação no mesmo contexto fático, de modo a caracterizar concurso formal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Configura-se concurso material de crimes quando o agente, com desígnios autônomos, primeiro subtrai bens da vítima mediante violência ou grave ameaça e, em seguida, a constrange a fornecer senha de cartão bancário para realizar saques, conduta que exige colaboração ativa do ofendido e caracteriza o crime de extorsão.
IV. DISPOSITIVO
6. Ação revisional improcedente.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 70, 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, 158, § 3o, 288, parágrafo único; ECA, art. 244-B; CPP, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.051.458/MG; TJMT, ApCrim 1031338-46.2024.8.11.0003.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032845-17.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDMILSON RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 708.514.021-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS - CPF: 062.623.861-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ALMIR CARLOS MACALI - CPF: 619.448.742-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EIVAIL SILVA RODRIGUES - CPF: 705.923.961-85 (VÍTIMA), MARIA DE FATIMA SILVA MORAIS - CPF: 932.698.381-15 (VÍTIMA), PAULO ROBERTO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.805.991-63 (VÍTIMA), RAFAEL MORAES VALENTE - CPF: 034.572.471-29 (ADVOGADO), CRISTIANE REGINA SILVA MODESTO - CPF: 907.347.771-91 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO QUALIFICADA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EVIDENCIADOS. RUPTURA VOLITIVA ENTRE AS CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada pela requerente contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que fixou a pena de 17 anos, 06 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, inciso I), por 06 vezes, em concurso formal (CP, art. 70, caput), extorsão qualificada (CP, art. 158, §3o) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), todos em concurso material (CP, art. 69).

2. Fatos relevantes:
(i)
invasão de fazenda por grupo criminoso que rendeu vítimas mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo e restrição de liberdade;
(ii)
subtração de cabeças de gado, celulares, litros de gasolina e objetos pessoais;
(iii)
constrangimento de vítima, em momento sucessivo, para fornecimento de senha de cartão bancário;
(iv)
realização de saques e compras com o cartão da vítima.

3. Requerimentos:
(i)
reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e extorsão qualificada;
(ii)
retificação da pena final e fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se os delitos de roubo majorado e extorsão qualificada foram praticados mediante uma única ação no mesmo contexto fático, de modo a caracterizar concurso formal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Configura-se concurso material de crimes quando o agente, com desígnios autônomos, primeiro subtrai bens da vítima mediante violência ou grave ameaça e, em seguida, a constrange a fornecer senha de cartão bancário para realizar saques, conduta que exige colaboração ativa do ofendido e caracteriza o crime de extorsão.

IV. DISPOSITIVO

6. Ação revisional improcedente.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 69, 70, 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I, 158, § 3o, 288, parágrafo único; ECA, art. 244-B; CPP, art. 621, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.051.458/MG; TJMT, ApCrim 1031338-46.2024.8.11.0003.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Cristiane Regina Silva Modesto
, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, contra acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, desproveu o recurso defensivo e deu provimento ao apelo ministerial, fixando a pena de
17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática dos crimes de associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, inciso I), por 06 (seis) vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput)
, extorsão qualificada (CP, art. 158, §3o) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B), todos em concurso material (CP, art. 69).

Na origem, o feito foi autuado sob o n. 1015190-65.2021.8.11.0002 e sentenciado pelo juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande. Na segunda instância, a apelação criminal foi relatada pelo e. Desembargador Rui Ramos Ribeiro, acompanhado integralmente pelos Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (Revisor) e pelo juiz convocado João Bosco Soares da Silva (vogal).

A condenação transitou em julgado em 06/maio/
2025 (id.

317910364 - Pág. 98).

A presente ação revisional, a requerente pretende o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e extorsão qualificada, sob o argumento de que ambos decorreram de um mesmo contexto fático, praticados em sequência e sem desígnios autônomos.

Por consequência lógica, requer a retificação da pena final e a fixação de regime prisional mais brando (id. 316488865).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
improcedência
da ação revisional (id. 320076398).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Infere-se dos autos quea requerente
Cristiane Regina Silva Modesto
foi denunciada pela prática dos crimes associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, inciso I), por 06 (seis) vezes, em concurso formal (CP, art. 70,
caput)
,

extorsão qualificada (CP, art. 158, §3o) e corrupção de menores (ECA, art. 244-B, § 2o), todos em concurso material (CP, art. 69), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“
(...)
FATO 01:

O procedimento investigatório informou que, no mês de janeiro de 2021, nos municípios de Nossa Senhora do Livramento – MT e Poconé – MT os denunciados
Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto, Taynara Izabel Pimentel de Lima, Almir Carlos Macali, Marcos Antônio de Arruda, Ronan Carlos de Arruda, Marcos Sebastião de Aquino Nunes e Ana Cláudia Arruda Campos
, associaram-se com o intuito de cometer crimes, utilizando-se de armas de fogo.

FATO 02:

O procedimento investigatório informou que, no mês de janeiro de 2021, no município de Poconé – MT os denunciados
Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto, Taynara Izabel Pimentel de Lima, Almir Carlos Macali, Marcos Antônio de Arruda, Ronan Carlos de Arruda, Marcos Sebastião de Aquino Nunes e Ana Cláudia Arruda Campos
, corromperam o menor Weverton César de Brito vulgo “Bazuca ou Tiririca” a praticar infrações penais análogas aos crimes de associação criminosa armada e roubo majorado.

FATO 03:

O procedimento investigatório informou que, no dia 04/01/2021, por volta da 14h, na Fazenda Espelho D’ Água, zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento – MT, os denunciados
Edmilson Rodrigues dos Santos Moraes, João Victor Gomes dos Santos, Cristiane Regina Silva Modesto, Taynara Izabel Pimentel de Lima, Almir Carlos Macali, Marcos Antônio de Arruda, Ronan Carlos de Arruda, Marcos Sebastião de Aquino Nunes e Ana Cláudia Arruda Campos
em unidade de desígnios e divisão de tarefas, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição de liberdade das vítimas
João da Mata da Silva, Maria de Fátima da Silva Moraes Pereira, Paola de Fátima Pereira da Silva, Kauã, Paulo Roberto Pereira da Silva e Eivail da Silva Rodrigues
subtraíram coisas alheias móveis, consistentes em 82 (oitenta e duas) cabeças de gado, pertencentes a Fazenda Espelho D’Água, além de 03 (três) celulares, 30 (trinta) litros de gasolina, objetos pessoais, R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais) em espécie e a importância de R$ 2.609,53 (dois mil seiscentos e nove reais e cinquenta e três centavos), em saques e compras efetuados com cartão pertencente a Paulo Roberto. Observa-se que o presente inquérito policial foi instaurado com a finalidade de complementar as investigações de operação realizada pela Polícia Judiciária Civil. A operação teve início em caderno informativo diverso deste e ensejou na ação penal n.o 1008392-88.2021.8.11.0002 que apura autoria, materialidade e circunstâncias das condutas tipificadas no artigo 288, parágrafo único e, no artigo 157, § 2o, incisos II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, ocorridas em janeiro de 2021 na Fazenda Espelho D'Água.

No fato em apreço, 05 (cinco) agentes invadiram a Fazenda no dia 04/01/2021, por volta de 14h. Destes agentes, durante a apuração da conduta pelo processo de origem, sabe-se que o denunciado
Almir
estava entre os presentes. Já neste procedimento, extrai-se que os denunciados
João Vitor, Edmilson
e o menor
Weverton
seriam outros agentes identificados como autores na prática da conduta no referido dia.

Os novos fatos descritos puderam ser descobertos pois a denunciada
Cristiane
compareceu na Delegacia de Polícia de Poconé – MT aos dias 15/03/2021 e informou que Edmilson participou das condutas. Na ocasião, Cristiane relatou que Edmilson estava lhe ameaçando com receio de ela o entregar à polícia (ID. 59079380 - Pág. 9 e seguintes).

Durante o interrogatório, o suspeito Edmilson confessou que havia participado do crime. E, que João Vitor e o menor Weverton também participaram das condutas. Edmilson disse que se deslocou até a fazenda em motocicleta junto de João Vítor e que Almir e Weverton se deslocaram até o local em outra motocicleta (ID. 59079383 - Pág. 2 e seguintes).

Além disso, houve o reconhecimento fotográfico de João Vitor e o menor Weverton pelas vítimas Maria de Fátima, Paulo Roberto, Paola e Eivail. As vítimas informaram que eles estariam entre os agentes que os renderem logo no início e que permaneceram na Fazenda durante a ação (ID. 59079383 - Pág. 28 e seguintes).

Posteriormente, a autoridade policial obteve as filmagens do sistema de monitoramento da agência da Caixa Econômica Federal em Poconé e constatou, conforme relatório de investigação n.o 223/2021, que os saques realizados com o cartão bancário subtraído da vítima Paulo Roberto foram efetuados por Almir, Cristiane e Taynara (ID. 59079385 - Pág. 24). (...)
”

(id.

31648887).

A pretensão punitiva foi julgada parcialmente procedente, para absolver a requerente somente em relação ao delito de corrupção de menores, de modo que foi condenada à pena de
16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
(id.

316488867 - Pág. 3/22).

Ao apreciar os recursos de apelação interpostos pela Defesa e pelo Ministério Público, a Segunda Câmara Criminal, por unanimidade,
negou provimentoao recurso defensivo
e
proveu o ministerial
, para condená-la quanto ao delito de corrupção de menores e, assim, readequar a pena definitiva para
17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, em
regime inicial fechado
, mantido os demais termos da sentença.

Eis a ementa do acórdão:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 157, § 2o, INCISOS II E V E § 2o-A, INCISO I, POR 06 (SEIS) VEZES, NA FORMA DO ART. 70, CAPUT E ART. 158, § 3o, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – QUARTO APELANTE – ART. 158, § 3o DO CÓDIGO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – ADITAMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE EXTORSÃO – APELANTE QUE SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE ESTARIA RESPONDENDO APENAS PELA PRÁTICA DE CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – ÓRGÃO MINISTERIAL PODE ADITAR A DENÚNCIA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. AGRG NO ARESP No 1.525.376/DF) – FATOS NARRADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA – SUBTRAÇÃO DE VALORES DA CONTA DA VÍTIMA, APÓS FORNECIMENTO DE SENHA MEDIANTE RESTRIÇÃO À LIBERDADE DO OFENDIDO – PRÁTICA DA CONDUTA DESCRITA NO ARTIGO 158, § 3o DO CÓDIGO PENAL – SUPOSTO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA – ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – DEFESA TÉCNICA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE ALEGAR O SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA EM MOMENTO OPORTUNO, QUAL SEJA, NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO OU EM ALEGAÇÕES FINAIS – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM MEMORIAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V. G. RESP No 1.933.759/PR E AGRG NO ARESP No 2.100.405/RR) – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – RECURSOS DEFENSIVOS – ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – DELAÇÕES DE CORRÉUS – RELATÓRIOS POLICIAIS – PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A AUTORIA DOS CRIMES – ABSOLVIÇÃO DA EXTORSÃO POR ATIPICIDADE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA PARA O APODERAMENTO DO OBJETO MATERIAL – ENTREGA DE SENHA E DEMAIS DADOS PARA SUBTRAÇÃO DOS VALORES EM CONTA BANCÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO DA EXTORSÃO PARA RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO – DEMONSTRAÇÃO DA DIVISÃO DE TAREFAS, SENDO ESTA CORRÉ ENCARREGADA DE DAR COBERTURA A UM DOS CORRÉUS, QUE ERA SEU COMPANHEIRO À ÉPOCA – SAQUES DA CONTA DA VÍTIMA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PRÉVIA CONVERGÊNCIA DE VONTADES PARA A DELINQUÊNCIA DE FORMA QUE A ELEMENTAR SE COMUNICA À TODOS – PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – QUARTO APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENA DEFINIDA NO PATAMAR MÍNIMO COMINADO AO CRIME – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 244-B, § 2o DO ECA – POSSIBILIDADE – CORRUPÇÃO DE MENOR DEVIDAMENTE DEMONSTRADA – PRÁTICA DE CRIMES POR IMPUTÁVEL NA COMPANHIA DE MENOR DE 18 ANOS – CRIME FORMAL – SÚMULA 500 DO STJ – CAUSA DE AUMENTO – CRIMES COMETIDOS QUE ESTÃO NO ROL DESCRITO NO ART. 1o DA LEI 8.072/1990 – READEQUAÇÃO DAS PENAS – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS IMPROVIDOS E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

Não há que se falar e nulidade da sentença, uma vez que o Ministério Público pode aditar a denúncia antes da prolação da sentença.

Ademais, conforme narrado na denúncia, houve a subtração de valores da conta da vítima, após o fornecimento da senha mediante restrição à liberdade, o que se amolda à conduta descrita no artigo 158, § 3o do Código Penal.

Por outro lado, a defesa não demonstrou nenhum prejuízo sofrido ao recorrente com o aditamento da denúncia, olvidando o que preceitua o artigo 563 do Código de Processo Penal.

A defesa técnica do apelante não se desincumbiu de alegar o suposto cerceamento de defesa em momento oportuno, qual seja, na própria audiência de instrução ou em alegações finais.

Nos memoriais, não se observa qualquer alegação de nulidade por cerceamento de defesa, tendo a causídica do recorrente se limitado a pleitear a sua absolvição, questão meritória, silenciando-se sobre suposto cerceamento de defesa, ocorrendo a preclusão da matéria.

A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelas provas amealhadas aos autos, mormente nas declarações de testemunhas policiais, delações de corréus e em relatórios policiais, sendo que a negativa de autoria se encontra divorciada dos elementos probatórios, estando isolada nos autos.

A extorsão se assemelha ao roubo em face dos meios de execução, que são a violência física e a grave ameaça, porém, distinguem-se por ter no primeiro delito a imprescindibilidade do comportamento da vítima – ou seja, o apoderamento do objeto material depende da conduta do ofendido – no caso, a entrega da senha e demais dados para que os condenados subtraíssem os valores respectivos da conta bancária, confirmados pelos depoimentos judiciais.

A tese desclassificatória não merece prosperar, uma vez que restou demonstrado na instrução processual a divisão de tarefas, sendo esta corré encarregada de sacar valores da conta bancária da vítima, além de dar cobertura a seu ex-companheiro, apontado como o líder do bando.

“[...] Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Assim, o simples fato de o acusado não ter sido o responsável pela abordagem violenta à vítima, de per si, não basta para concluir pela sua participação de menor importância. [...]” (AgRg no REsp n. 2.019.165/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

Resta inviável a aplicação da participação de menor importância, quando todos os acusados desenvolveram tarefas relevantes para a obtenção de êxito nos crimes.

O pleito defensivo do quarto apelante em reduzir as penas-base para o mínimo legal resta prejudicado, ante a ausência de interesse recursal, haja vista o crime pelo qual foi condenado ter a reprimenda inicial fixada no patamar mínimo.

Para a configuração do crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo objeto jurídico é a defesa da moralidade da criança e do adolescente (Súmula 500 do STJ).

Restou configurado o crime, através da certidão de nascimento do adolescente, acostada aos autos, bem como devidamente comprovada a prática de crimes, tendo como autor imputável, na companhia de menor de 18 (dezoito) anos.

A causa de aumento de pena prevista no § 2o do artigo 244-B da Lei no 8.069/90 resta configurada, uma vez que os crimes em que o adolescente participou estão previstos no rol do artigo 1o da Lei no 8.072/90.

Em relação ao prequestionamento de toda matéria, consigno que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação.
”

(id.

317910364 - Pág. 8/10).

A requerente pretende, por meio da presente ação revisional, a retificação da sentença condenatória, sob o argumento de que teria sido proferida em contrariedade ao texto expresso da lei penal, ao aplicar o concurso material entre os delitos de roubo e extorsão.

Argumenta que os delitos foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra as mesmas vítimas, motivo pelo qual incidiria a regra do concurso formal, prevista no artigo 70 do Código Penal.

O pleito não deve ser admitido.

A doutrina penal, ao examinar a Teoria do Crime, estabelece relevante distinção entre o concurso material (art. 69 do Código Penal) e o concurso formal (art. 70 do mesmo diploma), sobretudo no tocante ao número de condutas e à autonomia de desígnios, veja-se:

“
Ocorre o
concurso material
quando o agente, mediante mais de uma conduta (ação ou omissão), pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. No concurso material há pluralidade de condutas e pluralidade de crimes (...) Ocorre o
concurso formal
quando o agente, mediante uma só conduta (ação ou omissão), pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não. Nessa espécie de concurso há unidade de ação e pluralidade de crimes. Assim, para que haja concurso formal é necessário que exista uma só conduta, embora possa desdobrar-se em vários atos, que são os segmentos em que esta se divide. (...)
” (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral. Vol. 1. 31. ed. rev., ampl. e atual. — São Paulo: Saraiva Jur, 2025, p. 858).

Assim, no concurso material há pluralidade de ações ou omissões, cada uma dirigida a um resultado delitivo próprio, ainda que praticadas em sequência temporal. No concurso formal, ao contrário, há unidade de conduta que, por circunstâncias particulares, produz pluralidade de resultados típicos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a subtração de cartão bancário mediante violência ou grave ameaça, seguida de constrangimento para fornecimento de senha, configura concurso material entre os delitos de roubo e extorsão:

Nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO. DELITOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL. SÚMULA 7. REEXAME DE PROVA. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O delito descrito no art. 158, § 3o, do Código Penal é formal, restando configurado apenas com o constrangimento da vítima, mediante violência ou grave ameaça e com restrição à sua liberdade, na intenção de obter vantagem econômica indevida. 2. O fato de a vítima ter fornecido a senha de seu cartão bancário, depois de ter sido abordada, com subtração de seus pertences, e mantida em seu veículo pelo agravante e seu comparsa, sendo ameaçada mediante emprego de arma de fogo, enquanto um dos agentes fazia compra com o referido cartão, caracteriza o crime de extorsão qualificada em concurso com o roubo circunstanciado. 3. Como se sabe, "
é firme o entendimento desta Corte Superior de que ficam configurados os crimes de roubo e extorsão, em concurso material, se o agente, após subtrair bens da vítima, mediante emprego de violência ou grave ameaça, a constrange a entregar o cartão bancário e a respectiva senha, para sacar dinheiro de sua conta corrente
" (AgRg no AREsp n. 1.557.476/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020). 4. "A revaloração dos elementos fático-probatórios delineados pelas instâncias ordinárias não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ." (AgRg no REsp 1678599/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017). 5. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.051.458/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 29/06/2023).

Na mesma linha intelectiva, já decidiu esta Corte de Justiça:

“
Configura-se concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal), e não crime único, quando o agente, com desígnios autônomos, primeiro subtrai bens das vítimas e, em seguida, as constrange a realizar uma transferência bancária, conduta que exige uma colaboração ativa dos ofendidos e caracteriza o crime de extorsão
” (TJMT, Apelação 1031338-46.2024.8.11.0003, Relator Dra. Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, DJe 02/09/2025).

No caso, conforme demonstrado pelas provas colhidas durante a instrução processual, os agentes invadiram a Fazenda Espelho D’Água, renderam as vítimas mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo e restrição de liberdade e subtraíram diversos bens móveis, dentre eles 03 (três) celulares, 82 (oitenta e duas) cabeças de gado, 30 (trinta) litros de gasolina e R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais) em espécie, consumando o crime de roubo majorado.

Em momento sucessivo, os agentes encontraram o cartão bancário de Paulo Roberto Pereira da Silva e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima a fornecer a senha do cartão, sob expressa ameaça de morte caso estivesse incorreta. Após obterem a senha mediante coação, os agentes realizaram saques e compras utilizando o cartão subtraído.

Nesse contexto, restou demonstrada evidente divisão de tarefas entre os agentes, pois, enquanto alguns permaneceram na fazenda restringindo a liberdade das vítimas para subtrair bovinos e outros bens móveis, coube à requerente a execução dos saques na agência da Caixa Econômica Federal situada em Poconé, conforme comprovado pelas imagens do sistema de monitoramento bancário e pelo Relatório de Investigação n. 223/2021.

A sucessão temporal dos atos e, sobretudo, a ruptura volitiva entre as condutas evidenciam a existência de desígnios independentes. A extorsão não foi mero desdobramento ou consequência do roubo, mas sim nova deliberação criminosa, com objetivo específico de obter vantagem econômica adicional mediante constrangimento da vítima.

Portanto, essa atuação individualizada, em momento posterior à subtração inicial dos bens, com objetivo distinto (obtenção de valores mediante fornecimento coagido de senha bancária), reforça a autonomia executória das condutas e a configuração do concurso material.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo a presente ação revisional
improcedente
, mantendo inalterada a pena privativa de liberdade fixada no acordão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025